Tribunal: TJMT
Processo: 0015803-87.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015803-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (APELADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0003-44 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), AGNEU BONICONTRO - CPF: 177.695.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA SUELI DAS NEVES NORTE BONICONTRO - CPF: 356.429.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – DECISÃO SURPRESA – NÃO CONFIGURADO – ATO QUE NÃO É OBRIGATÓRIO - FRAUDE A EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PELO ADQUIRENTE - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
"Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide".
(REsp n. 1.557.367/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17/11/2020).

2 - Nos termos do disposto no art. 674, caput do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são cabíveis nos casos em que determinada pessoa, jurídica ou natural, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens ou quando tenha direito incompatível com o ato constritivo.

3 - Para configurar-se a fraude a execução, necessário o preenchimento alternativo de requisitos, quais sejam, o anterior registro da penhora do bem alienado, ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, que é ônus do exequente.

4 - Quando não constar restrição na matrícula do imóvel, presume-se de boa-fé o adquirente, competindo a quem se opõe a prova da suposta fraude, ônus que não se desincumbiu o embargado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0015803-87.2018.8.11.0041

APELANTE: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 0015803-87.2018.8.11.0041, código 1330835 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizado por
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
, em que se julgou
“PROCEDENTE com resolução de mérito o pedido formulado pela Companhia Energética Sinop S.A contra Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda e

indefiro o pedido de fraude a execução formulado na execução n. 0037966-77.2010, impedindo a penhora dos imóveis objeto das matriculas 24.489 e 24.499 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Colíder. Condeno a embargada nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”.
(id. 185834259).

Preliminarmente, o apelante afirma que
“decisão recorrida deve ser anulada, pois a instrução processual foi irregular na medida em que o juízo de origem não saneou o feito e não delimitou os pontos controversos, nos termos do artigo 357, do CPC. E, por conseguinte, não abriu prazo para as partes se manifestarem sobre a produção de prova do ponto controverso”.

Sustenta que
“a decisão recorrida está fundamentada na boa-fé da embargante, pois, segundo a r. sentença, não havia restrição na matrícula dos imóveis adquiridos via desapropriação. Entretanto, a má-fé da recorrida e dos executados, poderia, evidentemente, ser melhor esclarecida com uma instrução processual ampla. Assim, no caso sob judice, seria necessário para o julgamento do feito, oferecer a possibilidade de produção de prova oral, documental e/ou pericial neste sentido, nos termos do artigo 357, do CPC.”.

No mérito, relata que
“a Companhia Energética Sinop S/A apresentou nos autos desta lide, escritura pública de desapropriação amigável de terra nua e de indenização por benfeitorias, que consta que os Executados receberam a quantia de R$ 7.931.573,00, em duas parcelas, referentes das vendas dos imóveis de matrículas nº 24.489 e nº 24.499, sendo que os valores foram depositados na conta bancária do Sr. Vitor Norte Bonincontro, filho dos Executados.”.

Sustenta que
“há que falar de boa-fé da recorrida e desconhecimento da existência da execução, visto que a escritura de expropriação foi lavrada no dia 15/04/2016, porém, a recorrente havia encaminhado uma notificação no dia 19/08/2015, que foi recebida pela recorrida no dia 21/08/2015, como será demonstrado na sequência. Confira print da escritura (escritura aportada nas fls. 170 e seguinte do id. 58303296)”.

Defende que
“a má-fé que lhe foi praxe nestes autos, a recorrida respondeu o ofício do MM juízo de piso, informando apenas que os executados figuram como Intervenientes Anuentes na referida escritura pública (pág. 164 do id. 58303296)”.

Argumenta que
“resta evidenciado que a transferência do imóvel objeto da matrícula nº 24.489 e nº 24.499, da Circunscrição Imobiliária de Colíder ocorreu em fraude à execução, posto que por ocasião da alienação já pendia contra os devedores à ação "sub judice" e certamente levou os executados à insolvência”.

Em resumo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação. (id. 185834260)

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id.

185834269).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra sentença proferida em Embargos de Terceiro nº 0015803-87.2018.8.11.0041, código 1330835 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizado por
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
, em que se julgou
“PROCEDENTE com resolução de mérito o pedido formulado pela Companhia Energética Sinop S.A contra Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda e

indefiro o pedido de fraude a execução formulado na execução n. 0037966-77.2010, impedindo a penhora dos imóveis objeto das matriculas 24.489 e 24.499 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Colíder. Condeno a embargada nas custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”.
(id. 185834259).

Sobre a dialeticidade, não assiste razão a apelada, pois o recorrente enfrenta diretamente os fundamentos da sentença.

A parte Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de despacho saneador, caracterizando, assim, decisão surpresa e cerceamento de defesa.

No entanto, considerando que a ação em testilha tratar-se de matéria de direito, e observando que a prova necessária e oportunamente produzida já se encontrava colacionada aos autos, portanto, adequado o julgamento antecipado do mérito, estando dispensada a prévia realização de despacho saneador por se tratar de pronunciamento judicial não obrigatório.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
: "não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide".
(REsp n. 1.557.367/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17/11/2020).

Assim, não há que se falar em cassação da sentença.

Inconformado, o embargado, ora apelante, interpôs o presente recurso, com a expectativa de obter a reforma da sentença recorrida.

Sabe-se que, consoante o disposto no art. 674, caput do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro são cabíveis nos casos em que determinada pessoa, jurídica ou natural, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens ou quando tenha direito incompatível com o ato constritivo.

O Código de Processo Civil determina ainda que o embargante faça prova sumária do domínio ou da posse com a petição inicial, instruindo os embargos com elementos indicativos de que o embargante é titular da posse, do domínio da coisa ou do direito que sobre ela recaia.

Por outro lado, sabe-se que a fraude à execução consiste na dilapidação do patrimônio por parte do executado a ponto de se tornar insolvente e não se ter como satisfazer a execução.

Essa manobra praticada pelo executado constitui ato atentatório não só à execução, como também à dignidade da justiça, sendo fortemente repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Caso realmente seja constatada a prática deste ato, a alienação ou disposição gratuita do bem será declarada ineficaz perante o exequente, ficando o patrimônio sujeito à execução.

Para que reste configurada a fraude à execução, é necessária a presença simultânea de alguns pressupostos, dentre eles: que a disposição do bem tenha ocorrido quando já corria contra o devedor ação capaz de torná-lo insolvente e que tenha havido o chamado concilius fraudis, ou seja, o terceiro adquire o bem de má-fé, sabendo da existência de demanda ajuizada contra o executado na intenção de livrá-lo das consequências da execução.

É certo, ainda, que não há fraude à execução se houver apenas o risco de ser instaurado o processo, sendo exigido, necessariamente, que já tenha sido ajuizada a ação, capaz de tornar o executado insolvente.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr., Leonardo José Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Execução, 2ª edição, editora JusPodivm:

"Os pressupostos são i) a exigência de que o ato seja danoso, apto a reduzilo à insolvência (eventus damni), e ii) que tenha sido praticado na pendência de um processo contra o devedor (litispendência), que pode ser condenatório, executivo, cautelar, penal, arbitral, etc.; não há fraude na iminência de processo, só na pendência."
(p. 305)

Assim, em virtude dessa presunção da boa-fé, os Tribunais só admitem a configuração de fraude à execução quando se tenha efetivamente provado que o adquirente agiu imbuído de interesses ilegítimos, ciente de que contra o alienante pendia demanda judicial que poderia reduzi-lo à insolvência.

Não obstante, o STJ editou a Súmula nº 375, resultando expresso que, para o reconhecimento da fraude à execução, depende de existir o registro da penhora ou prova da má-fé do terceiro adquirente:

"Súmula 375 STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Na espécie, o embargado não demostrou a má-fé dos terceiros adquirentes, ora embargante, sendo certo que ao tempo da aquisição do imóvel, inexistia restrição judicial na matrícula do bem imóvel.

Compulsando os autos, verifico que os imóveis de matrícula 24.489 e 24.499, não pertenciam aos executados, Agneu Bonicontro e Norma Sueli das Neves Bonicontro, mas sim no nome de Rodrigo Doener, Tatiane Covatti e Vitor Norte Bonicontro, conforme consta na documentação acostada no ID. 185834255, em que estes últimos são os legítimos proprietários do imóvel questionado pela apelante.

Ocorre ainda que, a boa-fé da embargada, pois resta claro que quando da realização da escritura pública de desapropriação amigável na data de 15 de abril de 2016, não havia qualquer restrição judicial para o imóvel e muito menos ação movida em face dos proprietários supra mencionados.

Vale dizer, que caso dos autos, tem-se que mesmo que se reconhecesse que a desapropriação ocorreu com o objetivo de fraudar a execução, no sentido de reduzir os executados Agneu e Norma à insolvência, aquela não contamina esta última, porquanto é necessário à demonstração da má-fé do adquirente, o que não ocorreu no caso concreto.

É que quando da aquisição do imóvel pelos embargantes/apelados não havia qualquer registro na matrícula do imóvel a respeito da existência de penhora ou mesmo da ação de execução, de modo que, não há como presumir que o terceiro adquirente tivesse ciência inequívoca da existência da execução.

Tem-se que nos casos em que não consta restrição na matrícula do imóvel, presume-se de boa-fé o adquirente, competindo a quem se opõe a prova da suposta fraude, ônus que não se desincumbiu o embargado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE A EXECUÇÃO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA - PENHORA NÃO AVERBADA - CONHECIMENTO DA AÇÃO OU CONSTRIÇÃO PELO ADQUIRENTE - AUSÊNCIA DE PROVA. O STJ já consolidou o entendimento no sentido de que o valor da causa nos Embargos de Terceiro deverá corresponder ao valor do bem objeto de constrição. Conforme sumula do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Não averbada penhora na matrícula do imóvel, compete ao credor demonstrar que os terceiros adquirentes tinham conhecimento de ação contra o alienante ou de constrição sobre o bem.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.069032-7/002, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2023, publicação da súmula em 28/02/2023

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - CITAÇÃO PESSOAL DO EMBARGADO - DESNECESSIDADE - FRAUDE À EXECUÇÃO - PRESSUPOSTOS - AUSÊNCIA - ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. Nos termos do art. 677, §3º, do CPC, havendo a regular citação do embargado na pessoa de seu procurador regularmente constituído na ação principal, é desnecessária sua citação pessoal. Em autos de embargos de terceiro não há falar-se em fraude à execução quando o credor embargado não prova a má-fé do embargante. O fato de a alienação do imóvel ter ocorrido após a distribuição da demanda executiva, por si só, não caracteriza a fraude à execução.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.038483-3/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/2022, publicação da súmula em 06/04/2022)

Assim, inexistindo qualquer averbação da existência da ação de execução, antes da aquisição pelos embargantes, não se pode presumir a má-fé dos adquirentes do imóvel simplesmente por ter ocorrido a aquisição do bem após o ajuizamento do processo de execução.

Deste modo, considerando que o embargado/apelante não demonstrou a má-fé dos embargantes/apelados, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024